Tribunal: TJDFT
Processo: 0751834-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CABIMENTO. INSUBSISTÊNCIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO UTILIZADOS PARA DEMONSTRAR A SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo DETRAN/DF contra a sentença julgou procedente o pedido inicial para confirmar os efeitos da tutela de urgência deferida, e declarar a nulidade da penalidade de cassação do direito de dirigir aplicada ao autor no processo administrativo 055-028672/2008.
2. No caso, o formulário acostado à folha 33 do Processo Administrativo 055-028672/2008 demonstra o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação do autor na data de 14/01/2013, a qual decorreu de penalidade de suspensão do direito de dirigir por três meses.
3. Ademais, o Ofício 5322/2013 – NUPEN, de 19/04/2013, comprova que o DETRAN/DF notificou o autor em relação a instauração de Processo Administrativo acerca de descumprimento de penalidade de suspensão do direito de dirigir (Art. 263, I, CTB).
4. Contudo, encontra-se incontroversa a ausência de notificação do Auto de Infração I002126524, com data de 22/01/2013, referente a excesso de velocidade; bem como a ausência de notificação do Auto de Infração I002166856, com data de 18/02/2013, atinente a inobservância de sinal vermelho.
5. O Art. 281, §1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece prazo de 30 (trinta) dias para a Administração Pública expedir a notificação de autuação ao infrator.
6. Com efeito, a ausência de notificação da autuação revela a insubsistência dos referidos autos de infração, na forma do Art. 281, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, e a violação ao devido processo legal.
7. Além disso, no caso, a ausência de notificação da autuação impediu o autor de apresentar o infrator nos termos previstos no Art. 257, §7o, do CTB.
8. Ressalta-se que os demais documentos acostados aos autos não comprovam o suposto descumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
9. Ante o exposto, irretocável a sentença que declarou a nulidade da penalidade de cassação do direito de dirigir.
10. Por fim, rejeita-se a alegação do recorrido de litigância de má-fé. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre numa das hipóteses previstas no Art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, situações não demonstradas no caso em tela.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ante a natureza declaratória e obrigacional da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.